Tribunal: TJMT
Processo: 0010779-49.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010779-49.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 362.049.271-91 (AGRAVANTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), ALCILEDIA NILZA DE PAIVA - CPF: 690.009.801-00 (AGRAVANTE), JOAILTON BITTENCOURT DE SOUZA - CPF: 155.801.561-20 (AGRAVANTE), ALCILEDIA NILZA DE PAIVA - CPF: 690.009.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAILTON BITTENCOURT DE SOUZA - CPF: 155.801.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONEXÃO E CONTINÊNCIA NÃO CONFIGURADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e afastou a alegação de conexão e continência com outro processo, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias.

2.

O Agravante sustenta que sua hipossuficiência econômica momentânea não foi devidamente considerada e que a prescrição da dívida deveria ser reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça ao Agravante, à luz dos elementos dos autos; (ii) a existência de conexão ou continência entre os processos indicados; e (iii) a pertinência da análise da prescrição da dívida no presente recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê a concessão da gratuidade da justiça àquele que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. No entanto, tal presunção não é absoluta, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem a capacidade econômica do requerente.

5.

No caso concreto, os documentos apresentados pelo Agravante demonstram renda mensal bruta incompatível com a alegação de hipossuficiência, não havendo comprovação suficiente de sua impossibilidade de arcar com as custas processuais.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera declaração de insuficiência de recursos não basta para concessão do benefício quando os elementos dos autos indicam situação financeira que permita ao postulante arcar com os custos processuais.

7.

Quanto à alegação de conexão e continência, verificou-se que os processos tratam de contratos distintos, não havendo identidade de pedidos ou causa de pedir que justifique a distribuição por conexão ou continência. Além disso, o agravo indicado pelo Agravante já foi julgado, afastando eventual risco de decisões conflitantes.

8.

A prescrição da dívida não deve ser analisada no presente recurso, pois será oportunamente examinada pelo colegiado quando do julgamento do Recurso de Apelação interposto nos autos principais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido, mantendo-se inalterada a decisão impugnada.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência financeira do requerente, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza quando há elementos que indicam capacidade econômica para arcar com as custas processuais. 2. A conexão entre processos exige identidade entre os pedidos e a causa de pedir, não bastando a simples identidade das partes. 3. Questões relativas à prescrição devem ser analisadas no recurso adequado, não cabendo exame em agravo interno que trata de aspectos processuais diversos."

Legislação relevante citada:

Código de Processo Civil, art. 98.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto
por Adamastor Martins de Oliveira
, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e afastou a alegação de conexão e continência com outro processo, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias. O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que não se trata de perda superveniente de objeto.

O Agravante sustenta que sua hipossuficiência econômica momentânea não foi devidamente considerada pela decisão monocrática, uma vez que seus rendimentos líquidos, após o pagamento de obrigações como pensões alimentícias e despesas essenciais, seriam insuficientes para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência.

Argumenta, ainda, que a prescrição da dívida deveria ser reconhecida, pois a última parcela do contrato de mútuo venceu em 20/08/2005, e a ação monitória foi ajuizada somente em 2016, após o transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Afirma que o Relator referendou o entendimento equivocado do Juiz
a quo
, sobre a ocorrência SUPERVENIENTE de perda de objeto, já que esse fundamento viola a coisa julgada.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id. 263896754, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que não houve comprovação cabal da hipossuficiência financeira do Agravante, especialmente diante da documentação apresentada, que demonstraria rendimentos brutos incompatíveis com a concessão da gratuidade. Sustenta, ainda, que não há conexão ou continência entre os processos indicados pelo Agravante, pois tratam de contratos distintos.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto
por Adamastor Martins de Oliveira
, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e afastou a alegação de conexão e continência com outro processo, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos originários,
e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que,
o artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que poderá ser concedida tal benesse àquele que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. No entanto, tal presunção não é absoluta, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem a capacidade econômica do requerente.

No caso concreto, o Agravante recebe um subsídio mensal de R$ 21.843,68, além de R$ 1.000,00 a título de auxílio-alimentação.

Desse modo, entendo que esse valor, mesmo diante das alegadas despesas pessoais, não caracteriza hipossuficiência financeira que justifique a concessão da gratuidade da justiça.

Ademais, a documentação apresentada para embasar o pedido se revela insuficiente, uma vez que o Agravante limitou-se a juntar apenas a folha do recibo de entrega da sua declaração de imposto de renda, impossibilitando a análise efetiva de seu real patrimônio.

Nesse contexto, não há nos autos qualquer comprovação concreta de que o Agravante se encontra em condição de miserabilidade que justifique o deferimento da benesse, especialmente diante do montante das custas e taxas judiciais da presente demanda, que perfaz o valor de R$ 1.938,48.

Frisa-se, o indeferimento do pedido, portanto, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que a simples declaração de insuficiência de recursos não basta para concessão do benefício quando os elementos dos autos indicam situação financeira que permita ao postulante arcar com os custos processuais.

Quanto ao pedido de distribuição do feito por conexão e continência ao relator do Agravo de Instrumento n. 1017469-59.2023.8.11.0000, tenho, que deve ser afastado. Isso porque referido agravo já foi julgado, não havendo risco de decisões conflitantes.

Destaca-se que a existência de identidade entre as partes não é suficiente para configurar a conexão, sendo necessário que haja identidade entre os pedidos e a causa de pedir, o que não se verifica no presente caso.

O Agravo de Instrumento supracitado originou-se de Exceção de Pré-Executividade oposta na Execução por Título Extrajudicial n. 0005279-22.2004.8.11.0041, relativa ao Contrato de Mútuo Para Empréstimo n. 1070079/03. Já a presente demanda decorre de ação monitória baseada no Contrato de Mútuo Para Empréstimo n. 1070083/03. Trata-se, portanto, de feitos distintos, sem relação jurídica que justifique a distribuição por conexão ou continência.

Por fim, no tocante à alegada prescrição da dívida, tal matéria não deve ser objeto de análise no presente recurso, porquanto será oportunamente examinada pelo colegiado quando do julgamento do Recurso de Apelação interposto nos autos principais.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025